Tribunal: STF
Processo: RE 91653
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DISPONIBILIDADE DE CARGO EXTINTO E OUTRO
CARGO TECNICO.
SITUAÇÃO ATIPICA QUE EXIGE EXAME DAS CARACTERISTICAS DE QUE SE
REVESTE, OBVIANDO EVITAR CRIAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, PORQUE
NÃO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO.
INAPLICAÇÃO, AO CASO, DO DECRETO-LEI 489/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.